Tribunal: STF
Processo: HC 86367
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO. TRIBUNAL DO
   JÚRI. DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA STF  Nº 691. SUPRESSÃO DE
   INSTÂNCIA. NÃO CONHECIDO.
1.      Não é cabível habeas corpus
   contra decisão monocrática que nega seguimento ao writ
   anteriormente impetrado, ressalvadas hipóteses de evidente
   ilegalidade ou abuso na decisão monocrática proferida, casos em
   que deverá ser superado o obstáculo formal do não conhecimento do
   writ.
2.      Não seria caso de concessão da ordem, pelos seguintes
   motivos: O habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como
   sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta
   ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.
   Precedentes.
3.      No tocante ao requerimento de anulação do
   processo a partir do Edital de Convocação dos Jurados, por ser
   constituído somente por mulheres não merecem prosperar. É
   entendimento desta Corte de que as irregularidades ocorridas
   durante o procedimento do Júri devem ser argüidas na abertura da
   sessão de julgamento, sob pena de convalescimento da nulidade.
   Neste sentido, HC 71.722/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 25.11.94,
   unânime, 1ª Turma, HC 71.582, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ
   9.6.95, unânime, 1ª Turma.
4.      HC não conhecido.